Tribunal: TJSP
Processo: 1060595-85.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060595-85.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INVEST BENS PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA, são embargados SERGIO
CANESTRELLI e ELENA TOMMASINI CANESTRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060595-85.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.385
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1060595-85.2013.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (35a Vara Central Cível)
Embargante: Invest Bens Planejamento Imobiliário Ltda.
Embargados: Sergio Canestrelli e outro
Juiz: Edward Albert Lancelot Dodd
Voto n. 17.385
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O efeito
modificativo pode se dar como consequência do suprimento da
omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição
ou correção do erro material – Afastamento de contradição -
Recurso recebido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
270/275, afirmando a embargante haver contradição, omissão e erro material
no julgado, uma vez que os débitos pagos sob a inscrição
00000.20.021.005.00 referem-se à inscrição imobiliária anterior e que depois
sobreveio a inscrição no. 0000.20.021.056.00, ambas referentes ao imóvel que
adquiriu, logo, não havendo qualquer pagamento referente à imóvel alheio ao
negócio das partes.
Os embargados manifestaram-se às fls. 09/11.
É o Relatório.
O efeito modificativo pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da
contradição ou correção do erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060595-85.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.385
3
As partes celebraram, em 07/11/2008, Escritura de Venda
e Compra mediante a qual a empresa autora adquiriu dos requeridos, o imóvel
descrito na inicial, "responsabilizando-se eles vendedores pelo pagamento de
impostos eventualmente em atraso sobre o imóvel, até esta data" (fls.11).
Efetivamente

a
inscrição
00000.20.021.005.00
englobava os lotes número 08 e 12, este vendido à embargante em
07/11/2008 (fls.09/11), passando a ser lançado perante Prefeitura Municipal
sob a inscrição 0000.20.021.056.00 (fls.16), e aquele lote foi desmembrado e
desapropriado pela Municipalidade para a Construção de Centro de Detenção
Provisória, com imissão na posse em 27/05/2003, com inscrição própria n.
0000.20.021.044.00.
A compradora, até por ter vendido o bem a terceiro, não
estava obrigada a aguardar indefinidamente a solução definitiva dos
questionamentos dos débitos em juízo, e devem os embargados ressarcir as
importâncias pagas, apesar da probabilidade de os vendedores sagrarem-se
vencedores ou pelos débitos estarem prescritos, o que não é possível discutir-
se nestes autos.
Todavia, os embargados não podem responder pelo
débito referente ao auto de infração n. 7572/2003, posterior à imissão na
posse da Prefeitura no lote 08, atinente a Auto de Infração relativo a
desrespeito a embargo (fls.208) na "Construção de um Centro de Detenção
Provisória" (fls. 206/214), ainda com a inscrição imobiliária n.
00000.20.021.005.00, por não ser por eles devido, independentemente do
indeferimento administrativo de fls. 213.
Respondem pelos demais débitos anteriores à venda aos
embargantes ainda que relativa à inscrição n. 00000.20.021.005.00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060595-85.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.385
4
Assim, afastando-se contradição, confere-se o efeito
infringente ao recurso nos termos da fundamentação, mantendo-se a
condenação nas verbas da sucumbência, observada a nova situação fática.
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os embargos
de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica